Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INAS. DIREITO PÚBLICO. AUTOGESTÃO. LEI 9.656/98. APLICABILIDADE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. URGÊNCIA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA AUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O fato de o réu ser pessoa jurídica de direito público, criada com o objetivo de prestar assistência suplementar à saúde a seus servidores, em regime de autogestão, não o exime de observar as disposições mínimas estabelecidas pela Lei n. 9.656/98 para os contratos dessa natureza.
2. O procedimento de transplante hepático está expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, portanto, obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. Assim, comprovada a indicação da cirurgia pelo profissional médico responsável, bem como a necessidade e a urgência do procedimento para o restabelecimento da saúde da autora, mostra-se abusiva a restrição à cobertura do tratamento pelo réu.
3. As circunstâncias em apreço causaram abalo psíquico, temor, aflição, medo e angústia, que não se confundem com meros dissabores ou aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, mormente por se tratar de moléstia que causa risco à vida, restando violados os direitos de personalidade da autora e configurado o dano moral.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.